Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO. RES. CONSU 19/99.
1. É facultado à operadora do plano de saúde coletivo empresarial o cancelamento do contrato desde que seja disponibilizada nova contratação na modalidade individual ou familiar aos seus usuários, sem a necessidade de cumprimento de novo período de carência (Res. CONSU 19/99).
2. Negou-se provimento ao apelo e negou-se provimento ao apelo adesivo.